Tribunal: TJMT
Processo: 1020362-23.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1020362-23.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ANTONIO CARLOS DA SILVA - CPF: 026.317.791-26 (ADVOGADO), TAIANA CRISTINA CARVALHO MARQUES - CPF: 028.565.441-18 (ADVOGADO), AILTON LINS DE FARIA - CPF: 128.617.778-26 (AGRAVANTE), ADEMIR FERREIRA PINTO - CNPJ: 19.139.216/0001-60 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – REBOQUE DE “MOTORHOME” TOMBADO – INCÊNDIO DURANTE ATUAÇÃO DO GUINCHO – INSTRUÇÃO PROCESSUAL EM CURSO – INDEFERIMENTO, PELO JUÍZO
A QUO,
DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – ART. 6º, VIII DO CDC – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Para a inversão do ônus da prova, é necessária a demonstração de hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança de suas afirmações.

Estando ausentes os requisitos previstos no art. 6º, inc. VIII, do CDC, deve a decisão que indeferiu a inversão do ônus da prova ser mantida.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1020362-23.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: AILTON LINS DE FARIA

AGRAVADO: ADEMIR FERREIRA PINTO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
AILTON LINS DE FARIA
, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Campo Novo dos Parecis/MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais nº 1001943-33.2022.8.11.0050, proposta em face de
ADEMIR FERREIRA PINTO
, que deixou de aplicar a inversão automática do ônus probatório e estabeleceu a obrigação regular do ônus da prova, nos termos do artigo 373, do CPC.

Inconformado, o Agravante pleiteia aplicação do art. 6º, inciso VIII, do CDC prevê que é direito básico do consumidor
“a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.”

Alega que, se não deferida a liminar ora pretendida, recairá tão somente sobre o Agravante a responsabilidade acerca da produção probatória.

Com isso, pede a antecipação da tutela recursal para que

seja declarada a inversão do ônus da prova.

Ao final, pugna pelo provimento do Recurso.

Preparo recolhido, consoante ID. 180869683.

A tutela de urgência recursal foi indeferida, conforme ID. 180916653.

Contrarrazões ID. 183834697, pelo desprovimento do Recurso.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023